Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, causando lesão patrimonial à vítima, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ao adquirir um aparelho de celular, anunciado no OLX, simulando que havia feito transferência bancária do valor e exibindo fotografia do comprovante de transferência eletrônica do valor pactuado.
3. Recurso conhecido e desprovido.